Tribunal: TJSP
Processo: 2273661-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da Lei no 11.343/06,) – Alegações de que os entorpecentes encontrados pelas autoridades não se encontravam na posse do paciente, mas de outra acusada que comparecera em sua residência – Inviável a apreciação da tese aventada sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento –

Ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da Lei no 11.343/06,) – Alegações de que os entorpecentes encontrados pelas autoridades não se encontravam na posse do paciente, mas de outra acusada que comparecera em sua residência – Inviável a apreciação da tese aventada sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Prisão preventiva – Impetração objetivando a concessão de liberdade provisória, ou ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas – Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273661-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é paciente PAULO
HENRIQUE MOURA e Impetrante ROBSON FERNANDO PORTO MECHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2273661-96.2020.8.26.0000
Comarca: Pirangi
Autos: 1500150-49.2020.8.26.0698
Impetrante: Robson Fernando Porto Mecha
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Pirangi
Paciente: Paulo Henrique Moura
Voto no 35378
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da
Lei no 11.343/06,)
Alegações de que os entorpecentes
encontrados pelas autoridades não se encontravam na
posse do paciente, mas de outra acusada que comparecera
em sua residência Inviável a apreciação da tese aventada
sobre o mérito da causa nos estreitos limites do “writ”, por
demandar profundo revolvimento probatório
Não
conhecimento

Prisão
preventiva

Impetração
objetivando a concessão de liberdade provisória, ou ainda,
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
Impossibilidade
Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP Decisão suficientemente fundamentada Condições
pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o
cárcere - Insuficiência da imposição das medidas
cautelares diversas Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes
os requisitos da prisão cautelar Constrangimento ilegal
não verificado Ordem parcialmente conhecida e, nesse
âmbito de cognição, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelo advogado Robson Fernando
Porto Mecha, em favor de Paulo Henrique Moura, preso
preventivamente
pela
suposta
prática
dos
crimes
previstos nos arts. 33 e 35, caput da lei n° 11.343/06,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara Única Criminal da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pirangi, pleiteando a revogação da prisão preventiva com
aplicação de medida cautelar menos gravosa.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente teve sua prisão em flagrante delito convertida
em preventiva, sob fundamentação inidônea, já que que
não se fazem presentes os requisitos elencados no art.
312 do CPP, ferindo-se o princípio da presunção de
inocência.
Ademais, tangenciou em questões meritórias,
alegando
que
os
entorpecentes
encontrados
pelas
autoridades não eram de posse do paciente, mas de
outra acusada que comparecera em sua residência.
No mais, assevera que o paciente possui
residência fixa e trabalho lícito, portando todos os
requisitos objetivos e subjetivos para se ensejar o
deferimento do pleito ora formulado.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações de estilo (fls.97/98), o Douto Procurador de
Justiça, Doutor Arthur Medeiros Neto, opinou pela
denegação da ordem (fls.103/107).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de inquérito
policial que, no dia 19 de outubro de 2020, por volta de
16h45min, na Rua Luiz Capocci no 30, Loteamento
Jardim Autora, Cidade de Vista Alegre do Alto, Comarca
de Pirangi, Paulo Henrique Moura, vulgo “Riquinho”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Valquiria Cristina Campos, e Maria Eduarda Vieira da
Silva, (então com 18 anos de idade), traziam consigo,
para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros,
sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, 03 (três) tijolos de “Cannabis
sativa L.”, substância popularmente conhecida como
maconha, com peso bruto de 400g (quatrocentos
gramas), conforme fotografia de fl. 11, auto de exibição e
apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 14/16 e
laudo químico-toxicológico de fls. 169/170. Segundo
apurado, na data e horário em comento, policiais
militares em patrulhamento de rotina passaram em
frente ao imóvel situado no endereço supracitado, notório
por ser ponto de tráfico de drogas na cidade, decidindo
averiguá-lo. Os agentes tentaram contato com os
moradores, mas ninguém os atendeu. Na sequência, os
policiais visualizaram um pano azul tampando um
buraco num muro na outra calçada e retiraram-no,
oportunidade em que avistaram Paulo Henrique, vulgo
“Riquinho”, conhecido por envolvimento na traficância
(fotografias às fls. 81/83).
Paulo Henrique estava acompanhado de
Maria Eduarda Vieira da Silva, que estava com a filha no
colo, e entregou um pacote para Valquiria, a qual, por
sua vez, colocou o objeto na cintura. Diante disso, os
milicianos ingressaram na residência, momento em que
Valquiria jogou o objeto que recebera através da janela do
quarto e Maria Eduarda colocou a criança no berço.
Todos foram abordados, ao que Paulo Henrique e Maria
Eduarda resistiram, sendo necessário o emprego de força
moderada
para
contê-los,
e
uso de
algemas
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
denunciado. Ao verificarem o pacote arremessado por
Valquiria, foram localizados 03 (três) tijolos de maconha.
Foi dada voz de prisão em flagrante a todos e Valquiria
confessou que estava “pegando” drogas com Paulo
Henrique. Formalmente interrogado, Paulo Henrique
negou as práticas delitivas. Aduziu que estava em sua
residência e as averiguadas lá chegaram, informando que
desejavam consumir um “baseado”. Alegou que Valquiria
havia
levado
a
maconha
para
consumirem,
desconhecendo a origem da droga (fl. 05). Por sua vez,
Valquiria informou que Paulo Henrique havia pedido
para ir à sua casa para pegar "algumas drogas" e escondê-
las, a fim de ele pudesse comercializá-las. Asseverou que
foi ao local e recebeu de Paulo Henrique alguns pacotes
de maconha, para depois poder esconder, mas foram
flagrados por policiais e tentou livrar-se das drogas (fl.
06). Maria Eduarda alegou que foi à casa de seu tio Paulo
Henrique com suas amigas Bruna e Valquiria, a fim de
fumarem maconha. Disse que Valquiria foi quem levou a
droga (fl. 07) (fls. 179/190 autos de origem).
Pois bem.
Inicialmente, não há espaço para a discussão
acerca dos argumentos tecidos pelo nobre impetrante
que, em síntese, envolvem questões de mérito da ação
penal, alegando que os entorpecentes encontrados pelas
autoridades não estavam na posse do paciente, mas de
outra acusada que comparecera em sua residência, o que
não pode ser procedida nessa estreita via de habeas
corpus, marcada pelo contraditório mitigado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.

Superado
isso,
constata-se
que
estão
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, além de indícios suficientes de autoria
e materialidade do delito e, por esta mesma razão,
descabida a concessão de qualquer outra medida
cautelar, que não o cárcere.
Nesse sentido, nota-se que ao revés do que
alegado pelo impetrante, a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva foi suficientemente
fundamentada.
Inicialmente, a autoridade apontada como
coatora, fez uma retrospectiva dos fatos como ocorridos e
ponderou, que em juízo de cognição sumária, havia
elementos de prova que indicam que os investigados
exerciam
o
narcotráfico
de
forma
profissional
e
organizada há algum tempo, tornando necessária a
prisão provisória como forma de proteger a ordem
pública e evitar reiterações delitivas (fls. 150/152 autos
de origem).
No ponto, importa frisar que não se exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
conveniência de sua mantença.
Desse modo, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal,
no presente caso, não pode ser outra, senão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado, pois
havendo sinais indicativos da prática delitiva em seu
desfavor,
torna-se
recomendável
e
até
mesmo
necessária, ao menos por ora, a manutenção do
decreto da prisão preventiva, visando-se assegurar a
ordem pública e coibir a prática de tais delitos que,
pela sua gravidade, geram grande intranqüilidade e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5, 15a
Câm.
Criminal,
Rel.
Ribeiro
dos
Santos,
j.
08.04.2010).
Lado outro, nem se argumente que as
condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois
tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o
condão de afastar a necessidade do cárcere, o que, frise-
se a situação do paciente não corresponde à essa
realidade, pois como se viu, possui registro de reincidência.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Noutro giro, não há que se falar em mácula à
presunção de inocência, ou qualquer outro princípio
constitucional, quando a prisão preventiva se mostra
necessária à efetiva prestação jurisdicional, estando
devidamente demonstrados os pressupostos que a
autorizam.
Nesse sentido:
“No que pertine à argumentação de que a
manutenção da prisão do paciente afronta o
princípio da presunção da inocência, melhor sorte
não o socorre, pois, é certo que a Constituição
Federal traz como regra que a prisão somente
deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto,
não podemos esquecer que a própria Constituição
privilegia as hipóteses de prisões provisórias.”
(HC n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio Ribas, 5.a
Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Assim, sob todos os aspectos, não se
vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal,
suficiente
para
ensejar
a
concessão
da
medida
emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade
evidente e incontestável, situação em que a mácula
processual salte aos olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos
autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente da impetração e, na parte conhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273661-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
denego a ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator